Tribunal: TJDFT
Processo: 0706458-71.2024.8.07.0004
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0706458-71.2024.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROGER AUGUSTO DE CARVALHO CAMPELO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão de ID no 65369439, in verbis: “Cuida-se de recurso de apelação interposto por Roger Augusto de Carvalho Campelo, inconformado com a sentença proferida pela MMa. Juíza da 1a Vara Cível do Gama, que determinou o cancelamento da distribuição do processo, ante o não recolhimento das custas iniciais, conforme previsto no art. 290, do CPC. Em suas razões, o apelante alega que não recolheu as custas processuais, pois aguardava o julgamento do agravo de instrumento que trata do pedido de justiça gratuita. Sustenta que o indeferimento da tutela de urgência recursal, não implica, necessariamente, na manutenção da decisão pelo colegiado. Argumenta que o recolhimento das custas neste momento seria prejudicial à apreciação da gratuidade de justiça, uma vez que o STJ consolidou entendimento de que o recolhimento do preparo é incompatível com a solicitação desse benefício. Acrescenta que indeferimento da inicial por falta de preparo, enquanto a questão da gratuidade ainda estava em discussão, configura cerceamento de defesa e violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (art. 5o, XXXV, da CF/88). Requer, liminarmente, a antecipação da tutela recursal para declarar a nulidade da sentença que cancelou o feito por ausência de preparo. Ao final, pugna pelo provimento do recurso para que a decisão seja cassada e o processo prossiga regularmente, com a apreciação da petição inicial e, eventualmente, a concessão da justiça gratuita, conforme art. 98, do CPC. Além disso, reitera o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita no âmbito deste recurso, considerando que o mérito do agravo de instrumento ainda não foi julgado. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do apelo (ID no 64241501)”. Acrescente-se que, por meio da referida decisão, restou indeferido o pedido de gratuidade de justiça, sendo determinado ao apelante o recolhimento do preparo recursal, sob pena de não conhecimento. Na sequência, o apelante juntou a guia e o comprovante de recolhimento do preparo (ID’s nos 65458500 e 65458500) É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Inicialmente, cumpre esclarecer que este Relator é competente para análise do pedido de tutela de urgência, nos termos do art. 299, parágrafo único c/c art. 932, inciso II, do CPC. Com efeito, nos termos do art. 300, do CPC, para a concessão de tutela de urgência em grau recursal exige-se a presença dos seguintes requisitos: a) probabilidade do direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame do preenchimento dos referidos requisitos. Note-se que nas razões de seu recurso, o recorrente nada disse em prol da suposta pretensão de antecipar, liminarmente, os efeitos da tutela recursal. Isto é, a despeito de ter incluído o pedido liminar ao fim da petição de apelação, nas razões recursais não há qualquer referência a algum fundamento que esteja a autorizar a concessão de provimento judicial de urgência com base no art. 300, do CPC, apartando-se, o apelante, do seu dever de apontar a probabilidade de provimento do seu recurso e o risco de dano grave ou de difícil reparação. No tocante ao fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, o recorrente não demonstrou, com base em fatos concretos e objetivos, o possível prejuízo de difícil reparação que a manutenção da sentença irá lhe causar. O mero prosseguimento do processo de execução, por si só, não parece suficiente para se afirmar que a sentença recorrida, de fato, poderá causar dano irreparável ou de difícil reparação ao apelante. Cabe ressaltar que o ônus processual de demonstrar, de forma concreta, a possibilidade efetiva de que a sentença recorrida venha a causar dano irreparável ou de difícil reparação é da parte apelante. Ora, se essa tarefa é do recorrente, não pode ser transferida ao Julgador, supondo que a ele caiba a missão de antever, a partir das entrelinhas da petição de recurso, quais possam ser os riscos não-declarados expressamente e, assim, imaginar a possibilidade de ocorrência de dano a ser evitado por meio de liminar. Muito ao contrário, cabe à parte recorrente alegar e provar o risco iminente, a lesão grave e de difícil reparação, que mereçam ser obstados por meio de imediata atuação jurisdicional. Se isso não acontece, sobra vazia de fundamentação a petição recursal quanto a esse aspecto - e, registre-se, é exatamente essa a situação que se evidencia no caso vertente. Com relação à relevância da argumentação recursal, como já mencionado, em regra, os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso (art. 995, do CPC). Portanto, se o recurso de agravo de instrumento não possui efeito suspensivo ope legis, a sua interposição não afeta a eficácia da decisão interlocutória impugnada, nem entrava o desenvolvimento da relação processual. Embora o art. 1.019, inciso I, do CPC, faculte ao relator a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando preenchidos os requisitos legais, o fato é que a mera interposição do recurso, por si só, não subtrai à parte o dever de cumprir com exatidão o comando contido na decisão interlocutória. Por consequência, não tendo sido noticiada a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça e determinou o recolhimento das custas iniciais, o não atendimento à ordem judicial no prazo consignado enseja, nos termos do art. 290, do CPC, o cancelamento da distribuição. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada. Publique-se. Transcorrido o prazo recursal, voltem os autos conclusos para julgamento do mérito da apelação. Brasília/DF, em 24 de outubro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator